Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-29.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000843-29.2016.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMIR JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada pelo ente estadual para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) a ex-prefeito municipal. Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria aplicado o Tema 642 do STF sem prévia oportunidade de manifestação, violando os arts. 9º e 10 do CPC, e incorrido em reformatio in pejus. Argumenta ainda que a multa seria revertida ao FUMREAP, fundo vinculado ao TCM, financiado parcialmente com recursos estaduais. Requer a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação à reformatio in pejus pela aplicação do Tema 642/STF sem prévia oitiva da parte; (ii) definir se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para executar multa aplicada pelo TCM a ex-gestor municipal, cujo prejuízo recaiu sobre o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois o fundamento adotado na decisão agravada (Tema 642/STF) foi debatido no curso do processo, inclusive em exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

A aplicação do Tema 642/STF não enseja reformatio in pejus, uma vez que a extinção da execução decorre da constatação de ilegitimidade ativa do Estado, fundamento autônomo reconhecido pelo juízo a quo e mantido na decisão monocrática, sem ampliação do gravame anteriormente imposto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1003433 (Tema 642), fixou a tese de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, afastando a legitimidade do Estado, ainda que o fundo arrecadador esteja vinculado ao TCM estadual.

A destinação dos valores ao FUMREAP não altera a titularidade do crédito público decorrente de dano ao erário municipal, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao contraditório nem decisão surpresa quando o fundamento adotado na decisão judicial foi debatido previamente no processo.

A aplicação do Tema 642/STF em sede de agravo interno não configura reformatio in pejus quando mantida a extinção da execução com base em ilegitimidade ativa reconhecida desde o primeiro grau.

Compete ao Município prejudicado, e não ao Estado, promover a execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios a ex-gestor municipal por dano ao erário municipal, ainda que os valores sejam destinados a fundo vinculado ao tribunal de contas estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI. CF/1988, art. 71, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1003433, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2021 (Tema 642). STJ, AgInt no AREsp 2.509.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0000843-29.2016.8.14.0069, que negou provimento ao apelo fazendário, mantendo-se a extinção da execução fiscal, sob os seguintes fundamentos:

Diz que o processo foi julgado com base no julgamento do tema 642/STF consignando que compete ao ente federado prejudicado a cobrança de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e os fundamentos foram diversos dos apresentados na apelação, pois haja menção ao posicionamento do STF, o Juízo a quo entendeu que não havia interesse de agir, por inadequação da via eleita, posto que deveria seguir o estabelecido no art. 771 e ss. do CPC.

Sustenta que assim decidindo, com base no Tema n.º 642/STF, sem oportunizar sua manifestação, teria ocorrido violação aos arts. 9.º e 10.º do CPC, e
reformatio in pejus
, posto que o 1.º grau teria afastado a tese de ilegitimidade passiva ad causam, para extinguir o feito pela utilização da via inadequada.

Afirma ainda que a multa aplicada diz respeito ao FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, REAPARELHAENTO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (FUMREAP), constante da Lei 7.368/2009, que tem como fontes de receita, dentre outras, transferências voluntárias da Administração Estadual.

Ante o exposto, requer seja conhecido o agravo interno e provido para a reforma da decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão do id-23893117 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0000843-29.2016.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO/APELADO: EDMIR JOSÉ DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO GILSON DE MIRANDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALÂNGOLA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada pelo ente estadual para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) a ex-prefeito municipal. Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria aplicado o Tema 642 do STF sem prévia oportunidade de manifestação, violando os arts. 9º e 10 do CPC, e incorrido em reformatio in pejus. Argumenta ainda que a multa seria revertida ao FUMREAP, fundo vinculado ao TCM, financiado parcialmente com recursos estaduais. Requer a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação à reformatio in pejus pela aplicação do Tema 642/STF sem prévia oitiva da parte; (ii) definir se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para executar multa aplicada pelo TCM a ex-gestor municipal, cujo prejuízo recaiu sobre o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois o fundamento adotado na decisão agravada (Tema 642/STF) foi debatido no curso do processo, inclusive em exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

A aplicação do Tema 642/STF não enseja reformatio in pejus, uma vez que a extinção da execução decorre da constatação de ilegitimidade ativa do Estado, fundamento autônomo reconhecido pelo juízo a quo e mantido na decisão monocrática, sem ampliação do gravame anteriormente imposto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1003433 (Tema 642), fixou a tese de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, afastando a legitimidade do Estado, ainda que o fundo arrecadador esteja vinculado ao TCM estadual.

A destinação dos valores ao FUMREAP não altera a titularidade do crédito público decorrente de dano ao erário municipal, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao contraditório nem decisão surpresa quando o fundamento adotado na decisão judicial foi debatido previamente no processo.

A aplicação do Tema 642/STF em sede de agravo interno não configura reformatio in pejus quando mantida a extinção da execução com base em ilegitimidade ativa reconhecida desde o primeiro grau.

Compete ao Município prejudicado, e não ao Estado, promover a execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios a ex-gestor municipal por dano ao erário municipal, ainda que os valores sejam destinados a fundo vinculado ao tribunal de contas estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI. CF/1988, art. 71, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1003433, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2021 (Tema 642). STJ, AgInt no AREsp 2.509.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0000843-29.2016.8.14.0069, que negou provimento ao apelo fazendário, mantendo-se a extinção da execução fiscal, sob os seguintes fundamentos:

Diz que o processo foi julgado com base no julgamento do tema 642/STF consignando que compete ao ente federado prejudicado a cobrança de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e os fundamentos foram diversos dos apresentados na apelação, pois haja menção ao posicionamento do STF, o Juízo a quo entendeu que não havia interesse de agir, por inadequação da via eleita, posto que deveria seguir o estabelecido no art. 771 e ss. do CPC.

Sustenta que assim decidindo, com base no Tema n.º 642/STF, sem oportunizar sua manifestação, teria ocorrido violação aos arts. 9.º e 10.º do CPC, e
reformatio in pejus
, posto que o 1.º grau teria afastado a tese de ilegitimidade passiva ad causam, para extinguir o feito pela utilização da via inadequada.

Afirma ainda que a multa aplicada diz respeito ao FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, REAPARELHAENTO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (FUMREAP), constante da Lei 7.368/2009, que tem como fontes de receita, dentre outras, transferências voluntárias da Administração Estadual.

Ante o exposto, requer seja conhecido o agravo interno e provido para a reforma da decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão do id-23893117 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os fundamentos apresentados, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos.

Preliminarmente, verifico que o agravante não apresenta qualquer manifestação sobre a suposta existência de prejuízo em decorrência dos fundamentos da decisão agravada consignando que o Município teria legitimidade a promover a ação, no qual o executado exerceu o cargo de Prefeito, consoante definido no Tema n.º 642 do STF, julgamento do RE 1003433, mas não a pessoa jurídica a qual se encontra integrada a Corte de Contas,

Ademais, verifico que a matéria em questão foi objeto de contraditório no decorrer da tramitação processual, por conseguinte, foi oportunizada a manifestação do agravante sobre a mesma, consoante de verifica da petição da exceção de pré-executividade do id-

10317406 - Pág. 11, ensejando a aplicação do seguinte julgado sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. VIOLAÇÃO DOS ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO SUPRESA. ARTS. 9 E 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. COMODATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

2. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.

4. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

5. Não há afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior.

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

7. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.509.270/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Assim, não merece acolhida a arguição de nulidade por ausência de prejuízo ao agravante, assim como não ocorreu
reformatio in pejus.

No mérito, mantenho o posicionamento adotado, pois entendo que é aplicável o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando que a legitimidade ativa para a cobrança das multas aplicadas pelo Tribunal de Constas dos Municípios é do ente federado prejudicado, no caso o Município no qual o executado exerceu o cargo de Prefeito, consoante definido no Tema n.º 642 do STF, julgamento do RE 1003433, nos seguintes termos:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL
A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2
. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.
3.
Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal
4.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
".

(RE 1003433, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203

DIVULG 11-10-2021

PUBLIC 13-10-2021)

Daí porque, a decisão agravada deve ser mantida na integralidade, por força dos fundamentos retros transcritos, pois a destinação dos valores ao FUMREAP não altera a titularidade do crédito público decorrente de dano ao erário municipal, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática de extinção do processo, por ilegitimidade ativa
ad causam
, na forma do art. 485,
inciso VI, do CPC,
c
onsoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do presente processo no sistema e posterior remessa ao juízo de origem para arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/04/2025